Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DA RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que decretou o divórcio das partes, partilhou os bens adquiridos na constância do casamento e indeferiu o pedido de fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quais bens devem integrar a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever – e não a mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4. No caso, necessário concluir pelo cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova da ré/reconvinte foi indeferido, sendo patente sua incapacidade para produzi-la, bem como a necessidade de sua produção para averiguar o patrimônio existente à época da separação de fato.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso da ré, prejudicado o recurso do autor. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LIV. CPC, arts. 434, 435, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1822444, de relatoria da Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1792595, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1685233, de relatoria da Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível.